Tribunal: STF
Processo: ARE 1538169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REEXAME DE FATOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que, reconhecendo válida a contratação realizada nos termos da Lei Estadual 18.185/2009, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria objeto do recurso extraordinário com agravo, referente à validade de contratação temporária e ao direito a FGTS, exige o reexame de fatos e de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A controvérsia acerca da validade da contratação temporária da servidora e do direito ao FGTS foi dirimida pelo tribunal de origem com base na aplicação da Lei Estadual nº 18.185/2009, cujos artigos 2º e 4º tiveram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação declaratória de inconstitucionalidade, mas com modulação de efeitos que convalidou os contratos realizados até 1º de fevereiro de 2021.



    4. Para divergir do acórdão recorrido e reexaminar a validade da contratação e o direito ao FGTS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 18.185/2009), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A tese firmada no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026), que estabelece os requisitos para a validade de contratações temporárias, não afasta a aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, quando a solução da controvérsia demandar a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.